Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DO EXECUTADO. EXCEPCIONALIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MEDIDA INJUSTIFICADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a penhora de bens do dono da barbearia, por se tratar de terceiro estranho à lide e indeferiu a quebra do sigilo fiscal do executado.
2. O processo de origem se encontra em fase de cumprimento de sentença de cobrança de aluguéis. Após o insucesso na localização de bens passíveis de constrição, foi determinada a penhora de 20% sobre os rendimentos do devedor, cujo mandado foi cumprido em uma barbearia na qual o devedor alegadamente trabalharia. No mandado de penhora consta que o proprietário da barbearia noticiou que o devedor não é seu funcionário, mas que apenas "aluga a cadeira" recebendo autonomamente pelos trabalhos prestados aos seus clientes.
3. O agravante argumentou que o executado é funcionário da aludida barbearia. Relatou que o seu tio cortou o cabelo com o agravado e pagou pelo serviço com cartão de crédito, na maquininha oferecida pela barbearia. Aduziu que o proprietário da barbearia, aparentemente, recebe valores em sua conta física ou como empresário individual, conforme extrato do pagamento juntado aos autos. Afirmou que o proprietário da barbearia, ao desobedecer a ordem judicial de desconto em folha de pagamento, além de incorrer em crime de desobediência, agindo em conluio com o executado, cometeu fraude à execução. Noticiou que seu pedido de realização de audiência para oitiva do agravado e do proprietário da barbearia não foi analisada pelo juízo de origem. Pugnou pela concessão da quebra do sigilo bancário do agravado e do proprietário da barbearia ou, subsidiariamente, pela realização de audiência para oitiva de ambos.
4. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 70117652).
5. O sigilo bancário é garantido constitucionalmente, resultado do direito à intimidade e ao sigilo de dados, previsto no art. 5o, X e XII, da CF/88. Sua quebra somente é admitida em casos excepcionais e quando imprescindível à solução do processo. No caso em exame, não há indícios de que a quebra do sigilo em relação ao executado tenha qualquer utilidade, uma vez que não tem o condão de constringir bens.
6. Não é possível adotar qualquer medida constritiva, expropriatória ou violadora de sigilo constitucionalmente assegurado a terceiro estranho à lide. Por esse motivo, não é possível acolher o pedido de quebra de sigilo bancário do proprietário da barbearia no cumprimento de sentença de ação em que ele não faz parte. Tal providência somente poderia ser acolhida pela via processual adequada, uma vez que o processo em exame está em fase executiva, na qual não, há em regra, fato a ser provado tampouco a respectiva dilação probatória.
7. A realização de audiência para a colheita de provas é incompatível com a presente fase processual. O processo atualmente se limita à execução do julgado, não estando em fase de conhecimento ou havendo qualquer incidente em curso.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Custas recolhidas. Sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.